Tribunal: TJDFT
Processo: 0731347-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA. DÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. FATO INCONTROVERSO. DÉBITO ORIUNDO DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, §5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. LEGITIMIDADE. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. PEDIDO ACOLHIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. UTILIDADE AFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PEDIDO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. VERBA MENSURADA EM COMPASSO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. OMISSÃO SANEADA, SEM EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, sobejando édito declaratório cujo proveito econômico está perfeitamente individualizado, deve parametrizar a verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo.
3. Acolhido o pedido, estando-se diante de pedido declaratório, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação em que o proveito econômico está delimitado, sendo equivalente ao valor atribuído à causa, e em que o pedido é acolhido (§ 8o).
4. Tendo o acórdão arbitrado a verba de conformidade com o preceituado no art. 85, § 2o, do CPC, no ambiente de demanda cujo proveito econômico restara delimitado e sendo ele correspondente ao valor conferido à causa, ressoa inviável a fixação de honorários em descompasso com o proveito almejado e obtido, mostrando-se inadequada, pois, a aplicação do critério equitativo à espécie, devendo o julgado, afastada a alegação de eiva por omissão, ser mantido intacto.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.